Tribunal: TCU
Processo: 045.667/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto a Construção de Quadra Coberta com Vestiário Rua José Lira s/no Extremas de Santa Luzia ao lado do Balneário Pingo de Ouro Quadra Escolar Coberta com Vestiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Maria Iraldice de Alcântara, prefeita do Município de Graça/CE de 1/01/2013 a 31/12/2016, em razão da não comprovação da execução física do objeto do Termo de Compromisso 10216/2014, consistente na construção de uma quadra esportiva escolar coberta com vestiário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Maria Iraldice de Alcantara e a empresa Firme Alicerce Construções e Transporte Eireli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Maria Iraldice de Alcantara e da empresa Firme Alicerce Construções e Transporte Eireli, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.2.1. débito solidariamente atribuído à responsável Maria Iraldice de Alcântara (CPF: XXX.438.023-XX) e Firme Alicerce Construções e Transporte Eireli (CNPJ: 13.408.697/0001-86): Data de ocorrência Valor original (R$) D/C 6/5/2016 33.789,94 D 13/6/2016 41.445,42 D 15/7/2016 34.062,20 D 4/11/2016 7.400,35 D 28/11/2018 916,44 C 9.2.2. débito atribuído exclusivamente à responsável Maria Iraldice de Alcântara (CPF: XXX.438.023-XX): Data de ocorrência Valor original (R$) D/C 6/5/2016 410,40 D 13/6/2016 503,38 D 15/7/2016 413,71 D 4/11/2016 89,88 D 9.3. aplicar, individualmente, à Sra. Maria Iraldice de Alcantara e à empresa Firme Alicerce Construções e Transporte Eireli, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a data dos efetivos recolhimentos, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida as notificações; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e Município de Graça/CE.